Tribunal: TJDFT
Processo: 0713894-66.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia devolvida ao Tribunal em verificar a sustentada inexistência do negócio jurídico descrito na petição inicial, com as consequências daí advindas.
2. Na hipótese, a parte ré se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia na medida em que fez prova suficiente da regularidade da contratação do crédito discutido nos autos apresentando não só a documentação relativa ao negócio jurídico, mas também vídeo (ID. 222754426) no qual se pode verificar, claramente, a autora celebrando pessoalmente o contrato posto “sub judice”, bem como confirmando seus dados pessoais e os detalhes da operação financeira. 2.1. Além disso, restou documentalmente comprovado que o CPF existente no contrato, cancelado junto à Receita Federal, constava anteriormente vinculado à autora, e que a chave Pix relacionada ao telefone celular destinatário do crédito está atualmente vinculada ao CPF vigente da demandante.
3. Diante do contexto fático e jurídico-processual constante dos autos, é medida imperativa e justa a imposição de multa por litigância de má-fé à autora recorrente, pois seu comportamento denota grave violação ao princípio da boa-fé objetiva, diante da intenção de obter vantagens indevidas, incorrendo em abuso do direito de ação (artigo 80, incisos II e III, do CPC).
4. Recuso conhecido e não provido, com imposição de multa por litigância de má-fé à autora recorrente.